Tribunal: STF
Processo: Rcl 39502
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Município de Itanhaém assevera haver a Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Itanhaém, no processo nº 1004536-88.2018.8.26.0266, usurpado a competência do Supremo.
    Conforme narra, os interessados, guardas municipais, ajuizaram contra si ação visando o pagamento do adicional por tempo de serviço, mediante a inclusão, na base de cálculo, da gratificação especial estipulada no artigo 8º da Lei Complementar nº 131/2012. Menciona a procedência do pedido e a manutenção da óptica em recurso inominado. Declaratórios foram acolhidos sem eficácia modificativa. Segundos declaratórios foram desprovidos. Interposto extraordinário, teve a sequência impedida. Agravo interno acabou desprovido.
    Reporta-se ao enunciado nº 727 da Súmula do Supremo, a versar a impossibilidade de se deixar de encaminhar ao Tribunal agravo protocolado ante a inadmissão de extraordinário, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais. Destaca o previsto no artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Busca a cassação deste e a remessa do caso ao Supremo.
    2. A análise das peças revela que o processamento do extraordinário foi impedido considerada a ligação da controvérsia com o Tema nº 702, objeto do recurso de nº 764.332. Inconformado, o reclamante formalizou agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, no que mantida a negativa de trânsito.
    Não se argui erronia quanto à sistemática da repercussão geral. O reclamante limita-se a afirmar caber ao Supremo o exame de agravo interposto em virtude da inadmissão de extraordinário. A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do diploma processual, deve o Tribunal de origem negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo assentado não configurada a repercussão maior. Em face do pronunciamento, pertinente é o agravo interno. A glosa ao manuseio de recurso inadequado na origem não implica usurpação da competência deste Tribunal.
    A leitura do verbete nº 727 da Súmula, editado em 26 de novembro de 2003 e desprovido de eficácia vinculante, segundo o qual incumbe a este Tribunal a análise de agravo de instrumento protocolado contra ato a implicar a negativa de sequência a extraordinário, há de ser feita em conformidade com o regime da repercussão geral, criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator